Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. AÇÃO COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. INCORPORAÇÃO CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 18 DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. NÃO VERIFICAÇÃO. ENCARREGADO. FUNÇÃO NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme decidido em ação coletiva ajuizada pelo SINPRO/DF, transitada em julgado, fazem jus à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED – os professores de educação básica aposentados, bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ou não ao Sindicato, desde que demonstrado o cumprimento na ativa das condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital 5.105/2013, independente da época em que a condição foi cumprida.
2. Não comprovada a incidência dos incisos do art. 18 da Lei Distrital 5105/2013, incabível a incorporação pretendida, notadamente porque o cargo de Encarregado não encontra previsão no rol taxativo da referida lei, que não pode ser interpretado de forma extensiva.
3. Apelação conhecida e não provida.